Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E PSICOLÓGICA NÃO COMPROVADA. RETORNO AO MESMO HOSPITAL PARA NOVOS ATENDIMENTOS. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a pagar para a autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que requereu a condenação o hospital ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Alegou que sofre de hiperêmese gravídica e que, em 20/08/2022, por estar se sentindo muito fraca em decorrência de não estar conseguindo se alimentar devido aos vômitos frequentes, procurou atendimento no hospital requerido. Afirmou que após passar pela triagem foi encaminhada para uma sala para tomar medicações, quando solicitou que seu esposo a acompanhasse, entretanto, foi informada que não poderia ter acompanhante naquele local. Sustentou que quando estava na sala para receber a medicação foi atendida pelo médico assistente, o qual a tratou com muita agressividade, discriminação e autoritarismo ao proferir frases como: “abre os olhos, respira igual gente"; “esse seu caso não é de internação, você não vai me enganar com esse chilique"; “na próxima vez que você voltar aqui, seja uma gravidinha mais fofa". Aduziu ter se sentido extremamente humilhada e constrangida e que o hospital não atendeu ao disposto na Lei no 7.062/21, porquanto o nosocômio impediu que seu esposo a acompanhasse durante o tratamento. Ajuizou a presente ação com a finalidade de ser ressarcida pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 51934218 e 51934219). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51934221).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste nas alegações de: a) cerceamento de defesa no que tange à produção de prova quanto ao atendimento prestado à recorrida; b) necessidade de inclusão do médico no polo passivo, ante a acusação de violência obstetrícia; c) inexistência de violação ao direito de acompanhante; d) ausência de responsabilidade do hospital, ante a falta de provas de culpa, dolo ou imperícia do corpo médico apto a causar a lesão alegada; e) ausência de dano moral.

5. Em suas razões recursais, o nosocômio afirma que incumbe à autora provar os fatos por ela alegados, sendo que a tese lançada em sentença no sentido de que a instituição de saúde não apresentou prova testemunhal ou vídeos que disporia ao seu alcance é diabólica, pois teria que provar fato negativo (ausência de violência e de rispidez no tratamento da paciente). Ademais, acaso a situação comportasse a hipótese de inversão do ônus da prova, afirma que deveria ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal. No que tange aos fatos narrados na inicial, alega a inocorrência destes e questiona a incompatibilidade de tais alegações com o retorno da paciente para novos atendimentos no hospital, na mesma especialidade e, inclusive, a realização do parto no local. Aponta a ausência de inclusão do médico no polo passivo da demanda, para o efetivo esclarecimento acerca do atendimento. Afirma a inexistência de dano moral, ante a ausência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Ao final, requer a reforma do julgado para afastar o dano moral arbitrado em sentença.

6. Incumbe ao autor a comprovação dos fatos que descreve. A inversão do ônus da prova, quando cabível, é regra de instrução processual e não de julgamento. Entretanto, a eventual inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. No presente caso, sequer a parte autora trouxe a indicação de testemunhas ou outros meios de prova. Também não incluiu o médico que supostamente teria praticado as ações alegadas no polo passivo para que a devida apuração do ocorrido pudesse ser realizada. A determinação de inversão do ônus da prova para fins de comprovação de fatos negativos é inviável e diabólica.

7. A violência obstétrica não se esgota na conduta médica, mas exige tratamento humanizado. No presente caso, as alegações formuladas pela autora são incompatíveis com o retorno ao nosocômio por outras duas oportunidades em curto período de tempo (novo pedido de internação e posterior realização do parto), uma vez que a instituição não era a única disponível ao seu alcance (conquanto noticiado nos autos outros atendimentos anteriores em hospitais particulares a respeito dos quais a autora informou não ter tido problemas).

8. Os elementos da responsabilização civil subjetiva compreendem a conduta ilícita voluntária, o dano, o nexo causal entre eles e o dolo ou a culpa do agente, nos termos dos arts. 186 e ss. e 927 do Código Civil. Na hipótese, o conjunto probatório não demonstrou que houve inadequação na conduta médica, em relação às alegadas ofensas do médico que atendeu a autora. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes para acolhimento da pretensão deduzida.

9. Quanto à alegação de descumprimento da obrigação de permitir o acompanhamento da mulher grávida, restou comprovado tal direito não foi negado a ela, sendo certo que a permanência em sala de medicação com a presença do acompanhante em sala contígua e, inclusive com alcance visual das poltronas nas quais ficam as pacientes que estão tomando medicação, não configura ofensa à Lei no 7.062/21.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar o dano moral arbitrado na origem, ante a ausência de provas.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.